Tribunal: CARF
Processo: 13953.720115/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13953.720115/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.712 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE CONFECCOES FATHIANA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS
Correta a exclusão do Simples Nacional quando a pessoa jurídica possua
débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em 07/07/2016, conforme Termo de
Análise de Solicitação de Juntada (fls. 158) por INDUSTRIA DE CONFECÇÕES FATHIANA
LTDA – ME contra decisão da DRJ/FOR (fls. 81 a 86), ciência em 07/06/2016, conforme Aviso
de Recebimento (fls. 140), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra
Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão (fl. 19) do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional). A ciência do ADE de exclusão ocorreu em 11/10/2012 (fls. 65).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13953.720115/2012-49
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.712 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13953.720115/2012-49

A referida exclusão, com efeitos a partir de janeiro de 2013, ocorreu em virtude da
existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União (fl. 20) nos termos do art. 17, V, da Lei
Complementar n° 123, de 2006.
A DRJ/FOR, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu válida a
exclusão em razão da existência de débito inscritos em Dívida Ativa da União, em decorrência
de multa aplicada pela Delegacia Regional do Trabalho pela existência de funcionários sem
registro trabalhista.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que ao ser cientificada do
ADE de exclusão, informou no autos que discutia judicialmente ação anulatória da multa
imposta pela Delegacia Regional do Trabalho e que posteriormente, após recálculo, efetuou o
pagamento. Informa que o débito foi regularizado antes de proferida a decisão de primeira
instância, que demorou três anos para ser prolatada e que agora, a exclusão provocará
consequências desastrosas na administração da empresa. Ao final, pede o conhecimento e o
provimento do Recurso Voluntário para reformar a decisão de primeira instância e os efeitos do
ADE de exclusão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
1. Conhecimento
A ciência ocorreu em 07/06/2016, conforme Aviso de Recebimento (fls. 140),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 07/07/2016 é tempestivo. Por essa razão, dele
conheço.
2. Mérito
O art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006, assim dispõe sobre a
impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de débitos exigíveis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)
A Recorrente reconhece os motivos que ensejaram a edição do ADE de exclusão,
isto é, débito inscrito em Dívida Ativa da União, sobre os quais o sujeito passivo patrocinou ação
anulatória perante à justiça trabalhista, vindo a pagar o débito em 09/10/2014, conforme extrato
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.712 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13953.720115/2012-49

do Processo Administrativo no 46293.002639/2008-48 (Dívida Ativa no 90 5 10 000654-83), cuja
inscrição ocorreu em 24/03/2010.
A ciência do ADE de exclusão ocorreu em 11/10/2012 (fls. 65), portanto quando
existente o débito inscrito em Dívida Ativa da União.
Assim, os motivos para edição do ADE, isto é, a existência de débitos inscritos
em Dívida Ativa da União, restaram demonstrados, logo não se vislumbra vício na edição do
referido ato de exclusão do Simples Nacional.
Por essa razão, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário do
sujeito passivo para manter égide o ADE de exclusão do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital